Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702084-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0762901-74.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, proposta por LUIZA HELENA GOMES DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O objetivo é compelir o demandado a fornecer, em caráter emergencial, TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a fornecer-lhe, em caráter emergencial, TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE. A partir dos elementos de convicção, a autora padece de Lúpus Eritematoso Sistêmico, evoluindo para doença renal crônica em estágio final, em dependência dialítica, apresentando condições clínicas de alta hospitalar, necessitando, para tanto, de tratamento com hemodiálise, com urgência, conforme descrito em documentos médicos acostados ao feito. A solicitação foi sistema de regulação sob classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA, desde 15.8.2022, id. 143539627. A partir do termo de informações médicas, apresentado como subsídio à pretensão, observa-se que o caso NÃO é urgente, e sem com perigo de vida (quesitos em branco); contudo, a autora JÁ REALIZA HOMODIÁLISE EM AMBIENTE HOSPITALAR. A Central de Regulação anota que, em 23/011/2022, existem 129 pacientes inseridos em lista, sendo, 109 pacientes com classificação AMARELA e 21 pacientes com classificação AZUL. A autora ocupa a 26a posição, classificada sob o regime de atendimento AMARELO. Diante exposto, constata-se a veracidade fática decorrente do quadro clínico da autora, o que expressa a verossimilhança do direito vindicado, porém, ausente o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo eis que autora já se em tratamento de terapia de hemodiálise, na unidade em que se encontra internada. Afastado, portanto, frente à última situação, de efetivo atendimento, do risco de perecimento, deterioração, ou de agravamento, do quadro por decorrência de atendimento. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do atendimento vindicado sobre diversos outros que se encontram submetidos a quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da autora, que, como dito, já recebe o tratamento de hemodiálise no hospital no qual se encontra internada. Sendo assim, embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento do exame aguardado há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em recurso, a agravante aduz que “A parte requerente possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade, encontra-se hospitalizada desde Junho de 2022, passou pelo HRSAM, UTI São Mateus e atualmente encontra-se internada no Hospital Regional de Santa Maria desde 09/08/2022, com diagnóstico Lúpus Eritematoso Sistêmico com evolução para doença renal crônica em estágio final (CID N18.0) com dependência de diálise (CID Z99.2). A médica assistente, Dra. Maria Wilma Lopes Lima (CRM/DF 20482), indicou expressamente a necessidade de vaga de crônicos para hemodiálise, sendo esta a única pendência para a parte autora receber alta hospitalar. De acordo com os documentos anexos, a providência vindicada deve ser realizada com URGÊNCIA, considerando a classificação de risco da paciente no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde e a predisposição à infecções hospitalares enquanto internada. A situação da parte autora é mais grave ainda, visto que o seu pedido consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF desde 15/08/2022, ou seja, há mais de 90 (noventa) dias esperando realizar hemodiálise ambulatorial”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a “fornecer à parte autora, imediatamente, a disponibilização de HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.”. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga para hemodiálise, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da recorrente. A agravante é financeiramente hipossuficiente e apresenta diagnóstico de Lupus Eritromatoso Sistêmico com evolução para doença renal crônica em estágio final com dependência de diálise (ID 143539627, página 12 - origem). A paciente encontra-se hospitalizada e não possui previsão de alta, pois aguarda liberação de vaga de hemodiálise em clínica conveniada ao SUS. No caso em comento, a recorrente postula a realização de sessões de hemodiálise, tendo sido a solicitação inserida no SISREG III em 15/08/2022, com a classificação AMARELO – URGÊNCIA. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o PoderPúblicoprover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Na espécie, trata-se de caso em que a classificação de risco reflete urgência e com a peculiaridade de a paciente estar hospitalizada tão somente em razão da ausência do fornecimento do serviço de saúde, o que denota a desnecessária ocupação de leito ambulatorial. Sobre o tema a Terceira Turma Recursal teve a oportunidade de se manifestar nos seguintes termos: “A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, apesar de sua atual classificação de risco ser amarela, sua desospitalização depende da realização das sessões de hemodiálise que ora são realizadas na UPA do Núcleo Bandeirante. Sem esse atendimento a paciente deve permanecer internada na referida UPA, local onde lhe fornecido o serviço em caráter de urgência médica. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, como bem pontuou o Ministério Público na origem, mas também desleixo em relação aos pacientes que, à exemplo da agravante, ocupa desnecessariamente vaga de leito hospitalar pela mesma omissão. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48h, forneça de forma regular tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, na forma prescrita pelo médico assistente e devidamente inserida no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida." 2. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. 3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a desospitalização da paciente do Hospital de Base, porque foi transferida no curso do recurso da UPA do Núcleo Bandeirante, estava condicionada ao fornecimento dos serviços de hemodiálise. Ou seja, enquanto não regularizado o fornecimento desse serviço de saúde a paciente deveria se submeter, como já se submetia, ao regimento de internação hospitalar, com os riscos daí decorrentes, além da desnecessária ocupação de leito ambulatorial. 4. Esse caso revela a omissão do Estado no atendimento aos pacientes que necessitam de hemodiálise e o custo que isso representa à sociedade, porque como ora detalhado, somava-se ao custo da hemodiálise que era realizada no Hospital de Base os custos desnecessários da internação hospitalar. À paciente não restava outra opção senão a de sujeitar-se à internação hospitalar sob pena de comprometimento de seu estado de saúde. 5. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.” (Acórdão 1632174, 07014713820228079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022) A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça de forma regular, no prazo de 48h, tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, na forma prescrita pelo médico assistente e devidamente inserida no SIREG III. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito